Tribunal: TJDFT
Processo: 0746786-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DE EVENTUAL DEFINIÇÃO DAS ALEGADAS IRREGULARIDADES DA CONDUTA DA AGRAVADA E DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1764947, 07089214520228070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Pela decisão recorrida, definida necessidade de dilação probatória, bem salientada a insuficiência de elementos justificadores de eventual definição das alegadas irregularidades da conduta da agravada e da abusividade da cobrança. 2.1. Ademais, destacado não haver que se falar em perigo de dano iminente, já que a agravante aguardou período superior a um ano para propor a ação, sem registros de restrição no fornecimento de energia durante tal período
3. Em que pese os argumentos da agravante nas suas razões recursais, há necessidade de dilação probatória para verificar a regularidade ou não da cobrança da fatura de energia elétrica, com vencimento em 20 de junho de 2022, no valor de R$472.149,55.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.